Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ANUIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR FIXADA.

1. Não configura sucumbência recíproca a hipótese em que os alimentos são fixados em valor menor do que o apontando na inicial, uma vez que, ainda que estimado pelo pleiteante em sua inicial, o valor dos alimentos são fixados pelo juízo em consonância com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, §2o, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, §8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do §2o do mesmo dispositivo.

3. Para fins de fixação de honorários advocatícios, há que se considerar que houve condenação do réu ao pagamento dos alimentos no importe de 10% dos seus rendimentos brutos abatidos os descontos compulsórios. Portanto, a verba honorária a ele imputável deve ter como base de cálculo o equivalente a doze prestações fixadas pela sentença como forma de serem realizados os comandos legais dos artigos 85, §2o, e 292, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

4. Deu-se parcial provimento ao apelo.